Tribunal: STF
Processo: RE 1562916
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário. Execução provisória de quantia certa contra a Fazenda Pública. Impossibilidade. Recurso provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região pelo qual provido parcialmente o agravo de instrumento interposto pela União para autorizar a expedição do precatório, mas condicionada à inserção de informação de restrição ao saque, diante da pendência do trânsito em julgado de impugnação ao cumprimento de sentença e do reconhecimento da prescrição da pretensão executória em outro agravo.



    2. A recorrente requer o cancelamento da expedição do precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV), ainda que com cláusula de restrição, antes do trânsito em julgado do cumprimento de sentença, sob o argumento da impossibilidade de execução provisória contra a Fazenda Pública para pagamento de quantia certa, o que violaria o regime constitucional dos precatórios e o princípio da igualdade.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública, com a expedição de precatório, antes do trânsito em julgado do cumprimento de sentença.



    III. Razões de decidir



    4. A Constituição da República de 1988, em seu art. 100, caput e §§ 1º e 5º, estabelece a sistemática dos precatórios para os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em virtude de sentença judiciária, exigindo o trânsito em julgado para a inclusão no orçamento e o pagamento dos débitos.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 573.872/RS (Tema RG nº 45), reafirmou a inaplicabilidade do regime jurídico da execução provisória para prestações de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública, após a Emenda Constitucional nº 30, de 2000.



    6. A permissão para expedição de precatório com restrição ao saque, antes do trânsito em julgado do cumprimento de sentença, está em desarmonia com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário provido. 



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 100, caput, §§ 1º e 5º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 573.872/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/05/2017; RE nº 1.412.096-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/02/2023; RE nº 1.373.372-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/07/2022; ARE nº 1.154.961-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2019; ARE nº 1.111.912-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/11/2018.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES ESPECIAIS - GOE. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NECESSIDADE DE INSERÇÃO DE LIMITAÇÃO AO SAQUE. 



    1. Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de precatório. Pedido de efeito suspensivo deferido pela Relatoria. 



    2. Cinge-se a controvérsia em analisar se pode ser expedido precatório em favor de particulares, referente a diferenças da GOE - Gratificação sobre Operações Especiais, mesmo não tendo ainda transitado em julgado a Impugnação ao Cumprimento da Sentença ajuizada pela União. 



    3. Consoante informado nas razões recursais, a União, no agravo de instrumento nº 0814565-51.2023.4.05.0000 alegara a inexigibilidade do título em razão da ilegitimidade, já que não provado que os representados/substituídos são beneficiários do título genérico, bem assim em decorrência da prescrição. 



    4. Após consulta ao PJe acerca da tramitação do agravo mencionado, constata-se ter sido reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão executória. O acórdão, entretanto, ainda não transitou em julgado. 



    5. Não se afiguraria devido, portanto, qualquer valor a título de atrasados, motivo pelo qual deveria ser sustada a expedição do precatório. Não há óbice, todavia, a que se autorize a sua expedição, desde que com a informação (destacada no campo próprio) de que há restrição ao saque. Ressalva do ponto de vista pessoal da relatora. 



    6. O saque dos valores requisitados apenas será possível caso afastada, pelos tribunais superiores, a prescrição reconhecida por este Colegiado no âmbito do aludido agravo de instrumento nº 0814565-51.2023.4.05.0000. De se ressaltar, porém, que, mesmo que afastada a prescrição, deverá ainda haver retorno do aludido agravo para reexame pela Quinta Turma, a fim de que seja examinada a alegação de ilegitimidade dos exequentes, a qual fora considerada prejudicada. 



    7. Agravo de instrumento provido em parte para autorizar a expedição do precatório, desde que inserta a informação de que há restrição ao saque.” (e-doc. 152).



    2. Os embargos de declaração, opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado a quo sobre o art. 100, caput e §§ 1º e 5º, da Constituição da República, foram rejeitados (e-doc. 179).



    3. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação ao art. 100, caput e §§ 1º e 5, da CRFB, sob o argumento de não ser possível a execução provisória contra a Fazenda Pública.



    3.1. Sustenta que os acórdãos recorridos afrontam diretamente o regime constitucional dos precatórios e o princípio da igualdade, além do interesse público, uma vez que o Poder Executivo fica impedido de destinar os valores estabelecidos no requisitório à implementação de políticas públicas.



    3.2. Ao final, requer o provimento do recurso para “cancelar a expedição de PRC/RPV, ainda que com cláusula de restrição, antes do trânsito em julgado do cumprimento de sentença” (e-doc. 183).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 199).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor exame da matéria versada neste apelo extremo, transcrevo os fundamentos do acórdão formalizado na apreciação do agravo de instrumento:



    “Cinge-se a controvérsia em analisar se pode ser expedido precatório em favor de particulares, referente a diferenças da GOE - Gratificação sobre Operações Especiais, mesmo não tendo ainda transitado em julgado a Impugnação ao Cumprimento da Sentença ajuizada pela União. 



    Consoante informado nas razões recursais, a União, no agravo de instrumento nº 0814565-51.2023.4.05.0000 alegara a inexigibilidade do título em razão da ilegitimidade, já que não provado que os representados/substituídos são beneficiários do título genérico, bem assim em decorrência da prescrição. 



    Após consulta desta Relatoria ao PJe acerca da tramitação do agravo mencionado, constata-se ter sido reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão executória. O acórdão, entretanto, ainda não transitou em julgado. 



    Não se afiguraria devido, portanto, qualquer valor a título de atrasados, motivo pelo qual deveria ser sustada a expedição do precatório. Não há óbice, todavia, a que se autorize a sua expedição, desde que com a informação (destacada no campo próprio) de que há restrição ao saque. Ressalva do ponto de vista pessoal da relatora. 



    O saque dos valores requisitados apenas será possível caso afastada, pelos tribunais superiores, a prescrição reconhecida por este Colegiado no âmbito do aludido agravo de instrumento nº 0814565-51.2023.4.05. 000 0. De se ressaltar, porém, que, mesmo que afastada a prescrição, deverá ainda haver retorno do aludido agravo para reexame pela Quinta Turma, a fim de que seja examinada a alegação de ilegitimidade dos exequentes, a qual fora considerada prejudicada.



    À vista das razões declinadas, dou provimento em parte ao agravo de instrumento, para autorizar a expedição do precatório, desde que inserta a informação de que há restrição ao saque. 



    É como voto.” (e-doc. 152, p. 3-4).



     



    6. Assiste razão à parte recorrente. 



    7. O caso concreto sob exame revela agravo de instrumento interposto contra decisão mediante a qual deferida a expedição de requisitório, tendo por base o cumprimento de sentença formalizada em ação coletiva ajuizada pela Associação Nacional dos Servidores da Polícia Federal (Ansef), na qual foi reconhecido o direito dos respectivos associados ao pagamento das diferenças da Gratificação de Operações Especiais.



    8. Segundo consta dos próprios acórdãos recorridos, a União apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual ainda não transitou em julgado, devido à pendência de agravo de instrumento, no qual já se reconheceu a prescrição da pretensão executória. Nos pronunciamentos recorridos, noticia-se, ainda, estar pendente de exame a ilegitimidade dos exequentes, também suscitada no referido agravo.



    9. Com efeito, os dispositivos apontados como violados, nas razões deste apelo extremo, estão assim redigidos:



    “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).



    § 1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).



    (...)



    § 5º É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 114, de 2021).” (grifos nossos). 



    10. O Plenário do Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 573.872/RS (Tema RG nº 45), de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, por meio do qual se discutia a possibilidade de execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, reafirmou o entendimento no sentido da impossibilidade de execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. Eis a ementa do leading case:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 



    1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.” 



    2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 



    3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra geral de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 



    4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 



    5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE nº 573.872/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/05/2017, p. 11/09/2017).



    11. Nessa linha, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 573.872-RG (Tema 45, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/9/2017), assentou que ‘a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai regime constitucional de precatórios’. Nesse precedente paradigma, reafirmou-se a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (RE nº 1.412.096-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo e Processual Civil. Execução provisória contra a Fazenda Pública. Obrigação de pagar. Impossibilidade. Aplicação da orientação firmada no RE nº 573.872/RS-RG. Prequestionamento. Ocorrência. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 573.872/RS-RG, Rel. Min. Edson Fachin, reafirmou o entendimento referente à impossibilidade de execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. 2. Os dispositivos constitucionais suscitados no apelo extremo encontram-se devidamente prequestionados. 3. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 1.373.372-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/07/2022, p. 09/08/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.154.961-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 202/09/2019, p. 1º/10/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de considerar a existência de óbice à execução provisória, e, portanto, à expedição de precatório/RPV, de prestação de pagar quantia certa. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (ARE nº 1.111.912-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/11/2018, p. 06/12/2018).



     



    12. Desse modo, o Colegiado a quo, ao concluir pela possibilidade de expedição do requisitório antes do trânsito em julgado do cumprimento de sentença, decidiu em desarmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal.



    13. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, dar provimento ao agravo de instrumento interposto pela União (e-doc. 124), a fim de impedir a expedição do precatório e, caso esta já tenha ocorrido, determinar o cancelamento do requisitório.



    16. À Secretaria Judiciária, para encaminhar, com urgência, cópia desta decisão ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator